Tribunal: TJMT
Processo: 1024398-40.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024398-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JONATHAN ALEXANDRE SOARES LOURENCO - CPF: 087.632.954-74 (AGRAVANTE), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CADASTRO PROFISSIONAL EM EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCO. NECESSIDADE DE VIABILIZAÇÃO DA ANÁLISE CREDENCIADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, na qual se questiona o bloqueio do cadastro profissional de motorista mantido por empresa de gerenciamento de risco.

Segundo a petição inicial, o bloqueio impede o exercício da atividade profissional do autor e sua contratação por embarcadoras. A ré atribui a restrição à baixa qualidade da imagem da CNH apresentada. O documento legível, contudo, já consta nos autos desde a petição inicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) saber se é juridicamente possível determinar à empresa ré que viabilize a análise cadastral do autor com base em documentação já constante nos autos.

III. Razões de decidir

O documento indicado como ilegível pela ré (CNH) foi juntado em cópia legível desde a petição inicial, o que afasta o fundamento técnico invocado para manutenção da restrição.

Não se trata de imposição de resultado nem de interferência no juízo técnico da empresa, mas de medida processualmente legítima que visa viabilizar a conclusão da análise, em respeito à boa-fé processual e à cooperação entre as partes.

A determinação judicial limita-se a assegurar a reanálise do cadastro profissional com base em documentação já apresentada ou mediante disponibilização de novo canal de envio, sem suprimir a autonomia privada da empresa agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de documentação legível nos autos, capaz de sanar o vício apontado pela empresa de gerenciamento de risco, autoriza a determinação judicial para viabilizar a conclusão da análise cadastral, sem imposição de resultado. 2. A tutela de urgência pode ser deferida para assegurar a reanálise do cadastro profissional, quando presentes elementos suficientes para evidenciar o prejuízo à atividade econômica do autor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XIII, e 170; CPC, arts. 5º, 6º e 300; CC, arts. 421 e 421-A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jonathan Alexandre Soares Lourenço, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral n. 1001843-96.2025.8.11.0010, indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente, voltado à imediata liberação do cadastro do agravante junto à empresa Buonny Projetos e Serviços de Risco Empresarial Ltda.

Inconformado, sustenta o agravante que exerce regularmente a profissão de motorista, vinculado à empresa Martelli Transportes Ltda., e que vem sendo impedido de realizar fretes com embarcadoras como a ADM do Brasil Ltda. em razão de bloqueio injustificado em seu cadastro junto à agravada, que atua como gerenciadora de riscos. Afirma que a justificativa apresentada pela agravada (“baixa resolução” da CNH) não se sustenta diante das diversas tentativas documentadas de regularização, inclusive com envio da CNH em diversos formatos.

Argumenta que a manutenção do bloqueio lhe vem causando prejuízos financeiros significativos, além de afetar sua dignidade profissional e pessoal. Alega, ainda, que a ausência de liberação do cadastro decorre de falha exclusiva da empresa agravada, que permanece inerte diante das solicitações formais de regularização.

Pugna pela reforma do referido
decisum
, para que seja determinada a liberação imediata de seu cadastro junto à Buonny, permitindo-lhe o pleno exercício de sua atividade profissional.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 302186880.

Não constam contrarrazões, tampouco informações do juízo
a quo
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada por Jonathan Alexandre Soares Lourenço em face de Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda, sob o fundamento de que seu cadastro como motorista foi indevidamente bloqueado pela empresa ré, obstando a contratação de fretes com embarcadoras que utilizam os serviços da referida empresa de gerenciamento de riscos. Segundo o autor, mesmo após múltiplas tentativas de regularização de seu cadastro, inclusive por intermédio de sua empregadora, a ré teria se mantido inerte e sem justificar tecnicamente a manutenção da restrição.

A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, ao receber a inicial, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteado, ao fundamento de ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. O juízo de primeiro grau entendeu que os elementos constantes dos autos, embora evidenciem certa resistência da ré quanto à reavaliação do cadastro, não seriam, por si sós, suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque outros fatores poderiam justificar a restrição mantida pela empresa de gerenciamento de risco.

Inconformado, o agravante requer a reforma do referido
decisum
, sustentando: (i) que houve indevido cerceamento ao exercício de sua profissão, em afronta ao art. 5º, XIII, da Constituição Federal; (ii) que a Buonny atua como autoridade privada, sem controle institucional, ao manter restrições que impactam a liberdade econômica do trabalhador; (iii) que as justificativas da empresa são genéricas e não guardam correlação com a realidade fática demonstrada; (iv) que o bloqueio de seu cadastro impacta diretamente em sua renda mensal, limitando sua atuação profissional e causando-lhe dano moral e material, razão pela qual pleiteia a concessão da tutela recursal com efeito ativo, a fim de assegurar a imediata liberação de seu cadastro junto à agravada.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em aferir a presença dos requisitos legais que autorizem a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da negativa de aprovação do cadastro profissional do agravante, situação que, segundo sustenta, estaria lhe causando sérios prejuízos na obtenção de fretes e no exercício regular de sua atividade como motorista profissional.

Durante o trâmite da ação originária, a empresa agravada apresentou contestação, oportunidade em que afirmou que a negativa de cadastramento decorreu da baixa qualidade da imagem da CNH enviada, a qual teria tornado impossível a análise de segurança no processo de triagem de perfil do profissional.

No entanto, ao compulsar os autos originários, verifica-se que o autor juntou, desde a petição inicial, documento contendo a cópia legível de sua Carteira Nacional de Habilitação, sob o id. 198907801, documento esse que, a princípio, seria apto a sanar o alegado vício que motivou a restrição mantida pela ré.

Dessa constatação, infere-se que o fundamento técnico invocado pela empresa agravada encontra-se superado no próprio curso do processo judicial, por fato já existente nos autos, ainda que o autor não tenha formalizado pedido específico de reanálise à ré ou renovado o envio por seus canais internos.

É bem verdade que não se pode impor à empresa agravada a aprovação automática do cadastro do autor, tampouco compelir-lhe a atestar a aptidão técnica do profissional, porquanto tais decisões envolvem avaliações internas, métricas operacionais e critérios de segurança próprios à sua atividade econômica, os quais gozam de amparo no princípio da livre iniciativa (CF, art. 170) e na autonomia privada contratual (arts. 421 e 421-A do CC).

Todavia, uma vez sanado o vício formal identificado pela própria empresa (ilegibilidade do documento), é juridicamente razoável e processualmente legítimo que se determine à ré a adoção das providências necessárias à conclusão da análise cadastral, seja por meio da disponibilização de canal para novo envio dos documentos, seja, em último caso, pela utilização da documentação já legível constante nos autos, se reputada suficiente pelos seus critérios internos.

Trata-se, portanto, de medida intermediária, que respeita os limites da atuação judicial em sede de cognição sumária, não representa imposição de resultado, tampouco julgamento de mérito administrativo, mas viabiliza a resolução prática do impasse, de forma proporcional e colaborativa, em atenção aos princípios da boa-fé processual (CPC, art. 5º), da cooperação (CPC, art. 6º) e da função social da atividade empresarial (CC, art. 421-A).

Ressalte-se, ainda, que a providência ora deferida não configura julgamento
extra petita
, uma vez que decorre do próprio pedido do agravante voltado à regularização do seu cadastro e visa exclusivamente remover o obstáculo que, segundo alegado, impede a continuidade de sua atividade profissional. O que se defere é uma providência jurisdicional de viabilização, nos limites da tutela de urgência, sem substituição do juízo técnico da empresa ré.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser dado parcial provimento ao presente recurso, tão somente para determinar que a empresa agravada viabilize, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a conclusão da análise cadastral do agravante, seja mediante a disponibilização de canal específico para o reenvio de documentos, seja, em último caso, mediante a utilização da cópia legível da CNH constante dos autos originários (id. 198907801), observando-se os seus critérios internos de segurança e autenticação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025